Tribunal: TJES
Processo: 0007265-85.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007265-85.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE VERDE e outros

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO ADIADA. AUSÊNCIA DE NOVA INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME 1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à Apelação da COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN/ES, reformando a sentença e julgando improcedentes o pedido principal e a reconvenção. O embargante alega omissão no julgado, sustentando a nulidade do acórdão por cerceamento de defesa decorrente da ausência de nova intimação para a sessão de julgamento subsequente ao adiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de nova intimação para a sessão de julgamento imediatamente subsequente ao adiamento, quando o processo não é expressamente retirado de pauta, configura omissão e cerceamento de defesa, a ponto de anular o acórdão proferido, especialmente em relação à possibilidade de sustentação oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Nos termos do art. 935 do Código de Processo Civil e do art. 128 do Regimento Interno deste Tribunal, os processos cujo julgamento não tenha ocorrido são reincluídos automaticamente na pauta da sessão imediatamente seguinte, não havendo necessidade de nova intimação, salvo se houver expressa determinação de retirada de pauta. 4.
A intimação válida para a sessão de julgamento originalmente pautada permanece eficaz para a sessão subsequente, em caso de mero adiamento por circunstâncias internas, como a ausência do Relator. O comparecimento do patrono à primeira sessão, tomando ciência do adiamento, reforça a validade da comunicação inicial. 5.
Não se configura cerceamento de defesa ou nulidade do acórdão, pois o procedimento adotado está em conformidade com a legislação processual e o regimento interno da Corte, que dispensam nova intimação em caso de adiamento para a sessão subsequente. 6.
O prequestionamento da matéria suscitada pelo embargante é atendido pela regra do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"O adiamento de julgamento para a sessão subsequente, nos termos do art. 935 do CPC e do regimento interno do Tribunal, não impõe a necessidade de nova intimação das partes, permanecendo válida a comunicação para a sessão originalmente pautada, não se configurando cerceamento de defesa ou nulidade do acórdão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 935 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5002533-38.2021.8.08.0024, Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, j. 20/Feb/2025; TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000452-91.2021.8.08.0000, Rel. Des. Subst. ANSELMO LAGHI LARANJA, 2ª Câmara Cível, j. 20/Jul/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE VERDE

em face do acórdão de id. 16146604 que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN/ES
, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido principal e a reconvenção e conhece
u
parcialmente do recurso do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE VERDE
, julgando-o prejudicado na parte conhecida.

Em suas razões recursais (id. 16407617), o embargante sustenta, em síntese, que:

i)

o acórdão embargado é omisso por deixar de enfrentar questão suscitada pela Constituição Federal, pelo CPC e pelo Estatuto da Advocacia: a necessidade de intimação das partes acerca da nova data da sessão, de modo a possibilitar a sustentação oral;
ii)
a ausência de intimação, especialmente quando o processo é retirado de pauta ou quando o relator deixa de comparecer, não é mera irregularidade, mas causa nulidade absoluta.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007265-85.2019.8.08.0035

EMBARGANTES:
CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE VERDE

EMBARGAD
A
:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE VERDE

em face do acórdão de id. 16146604 que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN/ES
,
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido principal e a reconvenção e conheceu parcialmente do recurso do

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE VERDE
,
julgando-o prejudicado na parte conhecida.

Em suas razões recursais (id. 16407617), o embargante sustenta, em síntese, que:

i)

o acórdão embargado é omisso por deixar de enfrentar questão suscitada pela Constituição Federal, pelo CPC e pelo Estatuto da Advocacia: a necessidade de intimação das partes acerca da nova data da sessão, de modo a possibilitar a sustentação oral;
ii)
a ausência de intimação, especialmente quando o processo é retirado de pauta ou quando o relator deixa de comparecer, não é mera irregularidade, mas causa nulidade absoluta.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso em tela, o embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, sustentando a nulidade do acórdão por cerceamento de defesa. Afirma que o recurso de apelação estava pautado para julgamento no dia 09/09/2025, ocasião em que o Relator esteve ausente e a sessão foi adiada. Ademais, afirma que o acórdão teria sido proferido em sessão posterior, em 25/09/2025, sem que o patrono fosse previamente intimado da nova data, o que impediu a sustentação oral requerida.

Todavia, quando o julgamento é adiado por circunstâncias internas, como a ausência do Relator, e não há determinação expressa de retirada de pauta, o processo é reincluído automaticamente na pauta da sessão imediatamente seguinte.

Vejamos o art. 935 do CPC: “Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados,
salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.
”

Nesse sentido também dispõe o Regimento Interno deste e. Tribunal:

Art. 128 - Da pauta deverá constar a relação dos feitos que possam ser julgados na sessão, reincluindo-se na pauta seguinte os processos que não tenham sido julgados na sessão anterior, observada, quando for o caso, a antecedência prevista no art. 935, do CPC.

Parágrafo único.
Dispensa-se da reinclusão em pauta aqueles processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão subsequente
, aqueles que, em continuação de julgamento por pedido de vista, forem concluído na sessão seguinte e, ainda, aqueles em que for aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942, do CPC.

Assim, adiamento do julgamento, por si só, não impõe a necessidade de nova intimação das partes, e, do que se extrai dos autos, o patrono do embargante compareceu à sessão de julgamento originalmente pautada e tomou ciência do adiamento.

A comunicação empreendida para a primeira sessão permaneceu válida, considerando que o julgamento foi designado para sessão subsequente.

Nesse sentido, menciono o entendimento já adotado por este e. TJES:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ADIAMENTO PARA SESSÃO SUBSEQUENTE. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A em face de acórdão que negou provimento à apelação cível, sob a alegação de nulidade do julgamento em razão da ausência de intimação para a sessão de julgamento, o que teria inviabilizado a realização de sustentação oral previamente requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão central em discussão: determinar se a ausência de intimação específica para a sessão subsequente ao adiamento do julgamento configura vício capaz de nulificar o julgamento, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 935 do CPC e o artigo 128 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelecem que, em casos de adiamento para a sessão subsequente, a intimação originalmente realizada permanece válida, não sendo necessária nova comunicação às partes.

4. A embargante foi devidamente intimada para a sessão de julgamento inicialmente designada, sendo o adiamento para a sessão subsequente consequência de seu próprio pedido de sustentação oral, o que não exige nova intimação formal.

5. Não se verifica cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, pois a legislação processual e o regimento interno da Corte respaldam a dispensa de nova intimação quando o julgamento ocorre na sessão imediatamente subsequente.

6. Precedente do próprio Tribunal reforça que o adiamento do julgamento para sessão subsequente não impõe a necessidade de nova intimação das partes (TJES, ED no AI nº 5000452-91.2021.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O adiamento do julgamento para sessão subsequente não exige nova intimação das partes, permanecendo válida a intimação originalmente realizada.
2. A ausência de nova intimação em casos de adiamento para sessão subsequente não configura cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e II; art. 935. Regimento Interno do TJES, art. 128.

Jurisprudência relevante citada: TJES, ED no AI nº 5000452-91.2021.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, 2ª Câmara Cível, j. 20.07.2022.

(TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5002533-38.2021.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Julgado em: 20/Feb/2025).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – JULGAMENTO ADIADO PARA A SESSÃO SUBSEQUENTE – NÃO CABIMENTO DE MULTA E DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em erro material pela não intimação da embargante para a sessão de julgamento realizada no dia 12 de abril de 2022, vez que o agravo de instrumento foi incluído na pauta da sessão do dia 05 de abril de 2022, a qual foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) do dia 25 de março de 2022.

2. O mero adiamento do julgamento para a sessão subsequente não impõe nova intimação dos causídicos da embargante para realizar sustentação oral, de acordo com o artigo 128 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.

3. Este colegiado enfrentou que o órgão a quo substituiu os bens penhorados e alcançou as matrículas dos imóveis descritos nas razões recursais do agravo de instrumento.

4. Os embargos de declaração em enfoque não ostentam caráter protelatório, tampouco é cabível o arbitramento de honorários recursais, haja vista que o agravo de instrumento foi manejado contra a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

5. Recurso conhecido e improvido. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000452-91.2021.8.08.0000. RELATOR: Desembargador Substituto ANSELMO LAGHI LARANJA. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 20/Jul/2022)

Dessa forma, a alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar.

Por derradeiro, em relação ao pedido para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)